Tribunal: TJMT
Processo: 0005824-93.2015.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005824-93.2015.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ILAIDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 174.273.636-04 (RECORRIDO), JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ - CPF: 207.960.801-00 (ADVOGADO), MARLY DE FATIMA FERREIRA - CPF: 396.544.861-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PONTES E LACERDA - MT - CNPJ: 10.654.059/0001-57 (RECORRENTE), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PRESENTE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SERVIDORA APOSENTADA VOLUNTARIAMENTE POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). EXTINÇÃO DO VINCULO FUNCIONAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

“A
aposentadoria
do servidor público pelo
RGPS
, recebendo proventos pagos pela autarquia previdenciária federal, não implica a extinção do seu vínculo funcional com a Administração Pública, já que as relações funcional e previdenciária não se confundem” (N.U 0002065-89.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020)

O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual: "A norma previdenciária não cria óbice à percepção de duas aposentadorias em regimes distintos, quando os tempos de serviços realizados em atividades concomitantes sejam computados em cada sistema de previdência, havendo a respectiva contribuição para cada um deles." (REsp 687.479/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ de 30/5/2005).

Se restou comprovada a incapacidade laboral da servidora, conforme laudo pericial, a concessão da aposentadoria por invalidez à autora é medida que se impõe, nos termos do disposto nos artigos 12 e 19 da Lei n. 1.391/2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Cabe asseverar que a presente demanda foi distribuída perante a Vara da Fazenda Pública da justiça comum, contudo, na fase recursal, o Desembargador Relator para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR nº 85560/2016, proferiu decisão para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

O Apelante PREVI-LACERDA, em suas razões recursais, argumenta que a aposentação da autora, pelo regime RGPS, gera, por si só, o desligamento da servidora efetiva junto ao ente federativo. Logo, a servidora já deveria ter sido destituída do cargo por já ter se aposentado, abrindo-se a vacância, tendo como mais um motivo, a impossibilidade de acúmulo de aposentadorias.

Sustenta ainda pela improcedência do pagamento no valor do retroativo do auxilio doença, tendo em vista que a Apelada encontra-se aposentada pelo Regime Geral, sendo que tal quantia resultará no enriquecimento sem causa.

Requer também que seja afastada a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ou que seja reduzido para 2% do valor da causa.

Ao final, o Apelante requer que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a Apelada requer que seja mantida a sentença recorrida, consoante se verifica nas contrarrazões juntadas no ID 7743948.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2020